Tribunal: TJDFT
Processo: 0005785-30.2012.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005785-30.2012.8.07.0008 RECORRENTE: WESLLEY RAPHAEL GODEIRO VASCONCELOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO RÉU. IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria/participação, que se fazem presentes no caso, conforme o conjunto probatório colhido nos autos. 2. A pronúncia deve ater-se à comprovação da existência do crime, que está mais relacionadas com a materialidade ou morte da vítima, e aos indícios suficientes de autoria/participação para o deferimento da fase seguinte a este procedimento, que é o do julgamento por um plenário de Júri, sem entrar no mérito da causa, que é reservado aos jurados, juízes temporários e legalmente investidos para o julgamento dos delitos contra à vida. 3. A prova em certos delitos, dos quais se inserem os contra à vida, na maioria das vezes não é tão evidente, mas, isso não impede o julgamento dos acusados, pois, ingressam no Júri somente em razão de acusações indiciárias. Se a prova é suficiente ou não para uma condenação, quem a avalia é o Conselho de Sentença; e verificará se é suficiente ou não para uma condenação, sem qualquer vinculação com a decisão anterior do Juiz de Direito. 4. As circunstâncias qualificadoras só podem ser suprimidas da apreciação do Júri quando totalmente descabidas e dissociadas do conjunto probatório. 5. Negado provimento ao recurso do réu. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Civil e enunciado 638 da Súmula do STJ, sustentando que não é admissível a pronúncia do acusado com base exclusivamente em elementos obtidos na fase inquisitorial, não confirmada quando submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 30 e 121, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, pleiteando sejam afastadas as qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Afirma que o motivo torpe seria uma suposta represália à dívida de drogas que a vítima teria contraído, mas não há elemento probatório que indique que a vítima teria atentado contra a vida do recorrente anteriormente. Acrescenta que o recurso que dificultou a defesa da vítima refere-se ao modo de execução, o qual não integra o elemento constitutivo do tipo, apenas podendo ser valorada quanto ao agente que praticou ou aderiu a tal prática, o que não ocorreu pois a denúncia não descreve a conduta do recorrente como sendo autor do fato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “As provas inicialmente produzidas na esfera inquisitorial e, depois, reexaminadas na instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, não ensejam a ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. Ademais, segundo entendimento desta Corte, é admissível pronúncia de acusado com base em indícios colhidos em inquérito policial, sem que haja mácula ao art. 155 do CPP” (AgRg no AREsp 1790488/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Também não deve ser admitido o apelo em relação à apontada afronta ao enunciado 638 da Súmula do STJ, nem quanto ao dissenso pretoriano indicado, porque “verbete sumular não se equipara a conceito de lei federal para interposição de recurso especial” (AgInt no AREsp 1570858/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 2/9/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 30 e 121, §2o, incisos II e IV, ambos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Devem ser mantidas também as qualificadoras descritas na denúncia – motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido – pois as qualificadoras só podem ser suprimidas à apreciação do Júri quando totalmente descabidas e dissociadas do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em tela, eis que há indícios de que a vítima foi alvejada de inopino, com um tiro na cabeça, por supostamente ter armado uma “casinha” para “Bila”, que era parceiro de “Bora”. Se os jurados acolherão ou não esta autoria e suas qualificadoras, isto será objeto de suas valorações como julgadores destes tipos de delitos, legalmente investidos” (ID 23013602). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Vejam-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PEDIDO GENÉRICO. SÚMULA N. 83/STJ. AUTORIA E QUALIFICADORAS DO DELITO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NAS PROVAS DOS AUTOS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INADMISSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 6. Mantidas as qualificadoras do delito de homicídio pelo Tribunal de origem, com suporte nas provas dos autos, não se evidencia vício por falta de motivação, sendo certo que eventual exclusão demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 7. Agravo regimental provido para conhecer e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgRg no AREsp 1780803/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 5/3/2021). PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM DA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. NULIDADES POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 7. Rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pelo afastamento das qualificadoras do crime de homicídio (art. 121, §2o, incisos II e IV, do CP), como requer a parte agravante, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 8. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. (...) 12. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1664028/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 2/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025